Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739701-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAWL ALIMENTOS LTDA, ANTONIO BATISTA LIMA SILVA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora